Tribunal: TCU
Processo: 019.569/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9836/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.569/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Estevam do Nascimento (XXX.559.354-XX); Denyson Santos de Lima (XXX.851.354-XX); Felipe Matheus Melo Silva (XXX.453.464-XX); Gabriel Alexandre Oliveira de Souza (XXX.246.214-XX); Gabriel Batista Santos Diniz Pereira (XXX.895.984-XX); Gabriel Confessor do Vale Pereira (XXX.292.884-XX); Gabriel Ferreira Ataliba (XXX.956.104-XX); Guilherme Kaue Nunes de Souza (XXX.489.974-XX); Gustavo Lima Matos (XXX.143.513-XX); Jose Claudio Lopes Barbosa Junior (XXX.244.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.